Tribunal: STF
Processo: RE 1447754
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS ACUMULADAMENTE. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA CORRESPONDENTE AO VALOR QUE DEVERIA TER SIDO PAGO MÊS A MÊS. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. JUROS DE MORA DEVIDOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 808 DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO OU REQUIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Com relação ao modo de incidência do imposto de renda, a matéria é absolutamente pacífica nos Tribunais Regionais Federais e no colendo Superior Tribunal de Justiça, com a adoção do mesmo entendimento esposado na sentença, razão pela qual esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei n. 9.099/95).



    Friso, inclusive, que a União Federal adotou na Instrução Normativa RFB n. 1.127, de 07.02.2011, em decorrência do artigo 12-A da Lei n. 7.713/88 (com redação dada pela Lei n. 12.350/2010), a forma de incidência do imposto de renda nos mesmos moldes do determinado na sentença atacada, reconhecendo, portanto, implicitamente, que atuava de forma equivocada anteriormente, em desfavor dos contribuintes.



    No que se refere à Lei nº 12.350/2010, cabe apenas mencionar que essa Lei somente explicitou na legislação a interpretação que já vinha sendo dada pela jurisprudência.



    Desta forma, não é devido o saldo do imposto a pagar quando da declaração de ajuste anual do imposto de renda, pois o imposto cobrado pela ré não se refere ao momento em que os atrasados foram pagos ao segurado, mas a período pretérito, não sendo exigível da forma como foi realizada. Igualmente, não procedendo a cobrança em relação ao principal, não procede em relação aos juros.



    Em recente julgado do STJ (AgRg no AREsp 349859/RS), ficaram ressalvados da tributação pelo imposto de renda o benefício previdenciário e, também, os juros de mora respectivo, se integrarem a faixa de isenção, fato a ser observado no momento da liquidação do julgado.



    Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso da União Federal e dou provimento ao recurso do autor.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, caput, LIII, LIV e LV; 100, § 3º; 109, I; 145, § 1º; 150, II; e 153, § 2º, I, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar em parte.



    Ab initio, saliente-se que no julgamento do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 de Repercussão Geral), o Plenário desta Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



    Demais disso, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 614.406, Redator do acórdão Min. Marco Aurélio, DJe de 27/11/2014, Tema 368; e o RE 855.091, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/4/2021, Tema 808, fixou as seguintes teses de repercussão geral:



    “Tema 368: O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma  única vez



    Tema 808: Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.”



    Dessas orientações não divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido.



    Outrossim, colhe-se da sentença, mantida no ponto pelo acórdão recorrido, a seguinte disposição:



    “(...) decorrido o trânsito, oficie-se a SRFB para, no prazo de 30 (trinta) dias, retificar a DECLARAÇÃO DE IRPF (ano-calendário 2007 / exercício 2008), compensando-se o valor excedente da retenção de R$ 3.109,89 (em abril/2007), atualizado até agosto de 2012 para 4.330,14, conforme cálculo da contadoria. Após, determino a RESTITUIÇÃO, de ofício, mediante depósito em conta corrente da parte autora os valores recolhidos indevidamente a título de Imposto de Renda, devendo, para tanto, ser computado, em sendo o caso, eventual restituição administrativa.” (grifos nossos)



    O artigo 100 da Constituição federal determina que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas dos entes federativos em razão de decisões judiciais devem se dar por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação.



    In casu, o indébito tributário foi reconhecido na via judicial, devendo sua restituição observar o regime do artigo 100 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.405.737-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/12/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 2. Ao assim decidir, a Corte a quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.” (ARE 1.387.512-AgR, Primeira Turma, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 8/11/2022)



    Dessa orientação divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido, devendo ser reformado quanto ao ponto.



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para consignar que a restituição do indébito tributário judicialmente reconhecido deverá se dar por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o montante da condenação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal.



    Considerada a sucumbência mínima da parte ora recorrida, a parte ora recorrente devera arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência, conforme fixados na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente